Tribunal: TJDFT
Processo: 0725720-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725720-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEI CARLOS SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: MARIA LUCIA DIAS COSTA DE MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Weslei Carlos Santos Souza em face da r. decisão (ID 48716582) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, intimei o Agravante para juntar, em 5 (cinco) dias, documentos que elidissem os fundamentos da r. decisão agravada, especialmente quanto à propriedade de veículos (ID 12909392). Embora tenha peticionado nos autos, o Autor/Agravante não atendeu a determinação (ID 13123310). Diante disso, o pedido de antecipação de tutela restou por mim indeferido (ID 13177121), oportunidade em que determinei que o Agravante recolhesse o preparo em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o do CPC/2015. O Agravante permaneceu inerte, não tendo comprovado o recolhimento do preparo. Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, não conheço do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator